Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704922-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE MARIA DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo sentenciado. Agravo prejudicado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator